Tribunal: TJMT
Processo: 1030767-75.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030767-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.449.511-59 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por consumidor que alegava negativação indevida decorrente de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de notificação prévia ao consumidor invalida o registro realizado no SCR; e (ii) se tal registro é capaz de gerar indenização por
dano moral.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza pública, técnica e institucional, voltada ao monitoramento do crédito pelo Banco Central, distinguindo-se dos cadastros privados de inadimplência (como SPC e SERASA), aos quais se aplica a obrigatoriedade de notificação prévia nos termos do CDC.

4. A remessa de informações ao SCR configura dever legal das instituições financeiras, conforme art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022, tratando-se de exercício regular de direito, excludente de ilicitude nos termos do art. 188, I, do CC.

5. No momento do registro impugnado, não havia decisão judicial transitada em julgado que reconhecesse a inexigibilidade do débito, inexistindo, assim, vedação à comunicação da operação ao Banco Central.

6. O SCR possui caráter histórico, não se prestando à retroação de efeitos para exclusão de registros verídicos, realizados em conformidade com a regulação vigente.

7. Não há nos autos prova de ofensa significativa à personalidade do autor apta a configurar dano moral, pois a inscrição em sistema técnico de registro de crédito, sem publicidade negativa, não caracteriza abalo anormal ou humilhante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por instituição financeira, configura cumprimento de dever legal e não exige notificação prévia ao consumidor. 2. O registro no SCR, desde que verídico e realizado conforme a regulação vigente, não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 43; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010, DJe 24.09.2010; TJMT, ApC 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 340828374).

A parte apelante manifesta sua inconformidade sustentando, em síntese, a natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a consequente ilegalidade da negativação procedida.

Argumenta que o SCR possui caráter equivalente aos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, razão pela qual deveria receber idêntico tratamento jurídico quanto às garantias e requisitos para inscrição do devedor.

Nesse contexto, defende a obrigatoriedade da notificação prévia para qualquer inscrição no SCR, sustentando a aplicação analógica das regras pertinentes aos cadastros de inadimplentes, conforme orientação consolidada na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a tese recursal, a ausência dessa comunicação prévia configuraria violação ao direito de informação e à possibilidade de prévia manifestação do consumidor.

A recorrente alega, ainda, violação ao direito do consumidor de forma mais ampla, argumentando que houve desrespeito aos princípios e normas protetivas estabelecidos no ordenamento consumerista, especialmente no que concerne à transparência nas relações contratuais, ao direito à informação adequada e clara, e à proteção contra práticas consideradas abusivas no mercado de consumo.

Por fim, sustenta a configuração de dano moral decorrente da inscrição indevida e da manutenção da restrição no Sistema de Informações de Crédito. Alega que tal situação gerou abalo à sua honra, credibilidade e imagem perante o mercado, caracterizando lesão a direitos da personalidade passível de compensação pecuniária, agravada pela perpetuação da situação restritiva ao longo do tempo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 340828375).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 340828379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 340828374).

Consta dos autos que o autor firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira ré, tendo posteriormente ajuizado ação revisional visando ao reconhecimento de supostas abusividades contratuais, a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado apenas em 25/09/2024.

No curso da relação contratual, especificamente no mês de julho de 2024, o banco procedeu ao envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), apontando valor lançado em campo de prejuízo, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, na qual o autor sustenta que tal registro configuraria negativação indevida, realizada sem prévia notificação, apta a ensejar dano moral indenizável.

A sentença de primeiro grau afastou a tese autoral, reconhecendo a licitude da conduta da instituição financeira, por se tratar de cumprimento de dever legal, bem como a inexistência de dano moral, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º

O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I -
prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização
; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
, voltada ao
monitoramento do crédito
no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA . LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Cito:

“Art. 5º

As instituições referidas no art.
4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º

O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º

Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
.

Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”
[1]

A inserção das informações no SCR decorre de
obrigação legal imposta às instituições financeiras
, conforme dispõe expressamente o
art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022
, não se tratando de faculdade discricionária do banco, mas de
dever regulatório
.

Nesse contexto, a conduta do apelado subsume-se perfeitamente ao
exercício regular de direito
, excludente de ilicitude prevista no
art. 188, inciso I, do Código Civil
.

Cumpre destacar, ainda, que
no momento da inserção dos dados (julho de 2024)
,
não havia trânsito em julgado da ação revisional
, ocorrido apenas em setembro do mesmo ano. Assim, à luz da segurança jurídica e da eficácia temporal das decisões judiciais,
o débito existia formalmente
, sendo juridicamente legítima sua comunicação ao Banco Central.

Ademais, o SCR possui natureza de
registro histórico
, não se prestando à “limpeza retroativa” de informações verídicas e regularmente lançadas.

Não há, portanto, qualquer ilicitude na manutenção de informação pretérita verdadeira, sobretudo quando lançada em estrita observância à regulamentação vigente.

Não prospera, igualmente, a alegação de ausência de notificação prévia.

Isso porque o SCR
não se submete integralmente ao regime do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor
, aplicável aos cadastros de inadimplentes de natureza privada e comercial.

A obrigação de notificação prevista no CDC visa assegurar contraditório e ampla defesa em sistemas de
publicidade negativa
, o que não se confunde com o SCR, cuja lógica é
institucional, regulatória e técnica
, sendo acessível prioritariamente ao próprio consumidor e às instituições financeiras para fins de análise sistêmica.

Nesse sentido, inexiste previsão legal ou normativa que imponha notificação prévia como condição de validade da informação prestada ao Banco Central.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2 .
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)
.
3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes .
” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade” . (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei)

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelado, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Ademais, ainda que se considerasse irregular a manutenção do registro, o apelante
não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato
.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS . ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelante transtornos que
extrapolassem o mero dissabor
, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

[1]

BANCO CENTRAL DO BRASIL
. Prazo de atualização do relatório. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio. Acesso em: 24 abr. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026